Tribunal: STJ
Processo: 5041119-58.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937303 - RS (2025/0175710-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ADEMAR DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
COMANDO
NORMATIVO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE
FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. O revolvimento da questão acerca da produção de prova pericial
demandaria o reexame da prova dos autos, o que é inviável na estreita via
do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48663896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 885ed6e0-c118-43f2-86aa-9cd8e3e15340

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937303 - RS (2025/0175710-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ADEMAR DA SILVA MORAES
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AO
ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
SÚMULA
No
7/STJ.
COMANDO
NORMATIVO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO DE
FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. FALTA. SÚMULA No 284/STF.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. O revolvimento da questão acerca da produção de prova pericial
demandaria o reexame da prova dos autos, o que é inviável na estreita via
do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
assim ementado:
Grande do Sul

"APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO.
PRELIMINARES:
1. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. NÃO MERECE ACOLHIMENTO A
PRELIMINAR GENÉRICA DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL,
PORQUE NÃO REITERADA NO MOMENTO OPORTUNO, DE ACORDO COM O
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA. A ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO
DOCUMENTO REIVINDICADO PELA RÉ-APELANTE NÃO CARACTERIZA
CERCEAMENTO DE DEFESA. O DOCUMENTO EM QUESTÃO RETRATA
SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA ATUAL DA AUTORA, PERÍODO MUITO
POSTERIOR À DATA DA CONTRATAÇÃO, NÃO SERVINDO PARA A
FINALIDADE PRETENDIDA PELA RÉ-APELANTE.
Documento eletrônico VDA47778337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:29
Código de Controle do Documento: 23188322-f0a0-4b17-bd9e-aaf5c304b63c

3. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O
SIMPLES FATO DE A PARTE AUTORA TER DISTRIBUÍDO AÇÕES JUDICIAIS
NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR ABUSO DO DIREITO DE
DEMANDAR, TAMPOUCO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA.
MÉRITO:
1. ÔNUS DA PROVA. A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO,
IMPONDO A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR,
ESPECIALMENTE COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NO CASO
CONCRETO, A AUTORA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA
MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, EM ESPECIAL SOBRE A ABUSIVIDADE DOS
JUROS, SENDO CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CASO
CONCRETO.
NO
PONTO,
COMPETE
AO
RÉU
COMPROVAR
AS
CIRCUNSTÂNCIAS QUE LEVARIAM À CONCLUSÃO DE QUE AS TAXAS DE
JUROS PRATICADAS NÃO SÃO ABUSIVAS.
2. JUROS REMUNERATÓRIOS. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ DEFINIU QUE A
TAXA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BANCO CENTRAL DO
BRASIL NÃO É UM LIMITADOR DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MAS UM
REFERENCIAL DAS TAXAS PRATICADAS NO PAÍS, PARA DETERMINADO
TIPO DE CONTRATO, EM DETERMINADO PERÍODO. NO CASO, TRATA-SE
DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO, VINCULADO À
COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS, EMBORA A AUTORA TENHA REQUERIDO A
LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE
MERCADO
DOS
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADO, SIMPLES, DEVENDO ESTE SER O PARÂMETRO ADOTADO
PARA A AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. A
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ESTIPULADA NO CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES ULTRAPASSA, EM MUITO, A TAXA MÉDIA
AFERIDA PELO BACEN PARA A ESPÉCIE CONTRATUAL INDICADA NA
PETIÇÃO INICIAL, FATO QUE, ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS,
AUTORIZA A SUA REVISÃO. SENTENÇA REFORMADA.
3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVADA A ABUSIVIDADE NA TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA, VAI DETERMINADA A REPETIÇÃO
SIMPLES DO INDÉBITO. PRECEDENTE DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE OBSERVAR A ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI FEDERAL N° 14.905/24, QUE
ESTABELECEU A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E OS JUROS DE
MORA PELA VARIAÇÃO DA TAXA SELIC, DEDUZIDO O ÍNDICE DO IPCA E
LIMITADO EM PATAMAR MÍNIMO IGUAL A ZERO. RECURSO DESPROVIDO,
COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.
4. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CASO CONCRETO EM QUE A RÉ FEZ
PROVA DE QUE O CONTRATO JAMAIS ESTEVE EM SITUAÇÃO DE
INADIMPLEMENTO E FOI QUITADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
DESCARACTERIZAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. RECURSO DA RÉ
PROVIDO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO" (e-STJ
fls. 666/667).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 704).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação do artigo 421
do Código Civil, sustentando, em síntese, que, no mútuo bancário, os juros
remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas
contratadas com a média de mercado.
Indica contrariedade dos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do Código de
Processo Civil, defendendo o acolhimento do pedido de realização de prova pericial,
que argumenta ser imprescindível para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro percentual.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS, acerca da abusividade dos juros remuneratórios, bem
como relativamente à aplicação da taxa incorreta para a composição da dívida.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 891).
O recurso especial foi inadmitido na origem, daí o presente agravo.
Documento eletrônico VDA47778337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:29
Código de Controle do Documento: 23188322-f0a0-4b17-bd9e-aaf5c304b63c

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao artigo 421 do Código Civil, que dispõe
o seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social
do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio
da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual".

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação em que a
jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
).
13/12/2022

Documento eletrônico VDA47778337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:29
Código de Controle do Documento: 23188322-f0a0-4b17-bd9e-aaf5c304b63c

Nota-se, também, que a matéria versada no dispositivo apontado como
violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo".
A propósito:

"(...)
A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Relativamente à apontada violação dos artigos 355, I e II, e 356, I e II, do
Código de Processo Civil, o acórdão recorrido assim decidiu acerca da produção de
prova pericial:

"(...)
Em preliminar, a ré-apelante sustenta que há cerceamento de
defesa pelo julgamento de procedência da ação, com a revisão de juros
remuneratórios, sem que tenha sido apreciado documento fundamental para
o desate da controvérsia.
A ré juntou aos autos consulta realizada em órgão de proteção ao
crédito ( evento 10, OUT8) com objetivo de demonstrar que a parte autora
possui inúmeras dívidas em aberto, o que elevaria o risco de inadimplemento
da operação, justificando taxas de juros remuneratórios mais elevadas.
Pondera que este documento seria fundamental à resolução do processo,
pois indicaria circunstância capaz de justificar a cobrança de taxas de juros
mais elevadas do que a taxa média de mercado.
No ponto, tenho que não há cerceamento de defesa pela não
valoração desta prova. Isto porque, o documento data de
e
08/08/2023
comprova que o risco de inadimplemento da autora tenha sido examinado à
época da concessão do crédito. Além disso, o documento em questão não
contém nenhuma indicação de dívida não paga pelo autor à época em que
celebrado o contrato (21/01/2021). Assim, o documento em questão não tem
qualquer serventia para justificar a taxa de juros remuneratórios praticada.
Dessa forma, não há o alegado cerceamento de defesa" (e-STJ fl.
659).

O revolvimento da questão demandaria o reexame da prova dos autos, o
que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art.
1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
Documento eletrônico VDA47778337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:29
Código de Controle do Documento: 23188322-f0a0-4b17-bd9e-aaf5c304b63c

ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário
final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela
produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O
Tribunal estadual assentou que era desnecessária a dilação probatória.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.219.123/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
29/3/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.951.846/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2022
19/9/2022

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO SOCIAL.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO
DOS DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
CLÁUSULA PENAL. SÚMULA No 5/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REDUTORES. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA No
35/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADMISSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO.
REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E DO
FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI No 7.347
/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA OMNES. LIMITAÇÃO
TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO RE No 1.101. 937/SP.
OBSERVÂNCIA.
(...)
11. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os
limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção
probatória, necessária à formação do seu convencimento, sendo inviável
rever as provas dos autos (Súmula no 7/STJ).
(...)
20. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, parcialmente
provido."
(REsp 1.304.939/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/2/2019
6/3/2019

Quanto ao dissídio jurisprudencial, observa-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
Documento eletrônico VDA47778337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:29
Código de Controle do Documento: 23188322-f0a0-4b17-bd9e-aaf5c304b63c

COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:29
Código de Controle do Documento: 23188322-f0a0-4b17-bd9e-aaf5c304b63c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.937.303 / RS
Número Registro: 2025/0175710-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50411195820238210010
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: ADEMAR DA SILVA MORAES
ADVOGADO : AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: 60c06d91-29c9-4a30-b373-0dd957dcee11

Documento eletrônico VDA48605655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: 60c06d91-29c9-4a30-b373-0dd957dcee11